Tribunal: TCU
Processo: 010.283/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7831/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 010.283/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abel Sidney Bravin Junior (XXX.576.488-XX); Amanda de Fatima da Silva (XXX.365.238-XX); Bruno Antonio Aguiar Martins (XXX.768.178-XX); Camila Bossato de Oliveira (XXX.791.418-XX); Juliana Marim Tavares (XXX.763.228-XX); Leonan dos Santos Pinho (XXX.860.968-XX); Leonardo Felipe Sartori de Almeida (XXX.922.508-XX); Lucas Caires Formigari (XXX.131.908-XX); Sidney Yukio Onishi (XXX.684.328-XX); Talita Mariah Galego (XXX.976.038-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.